Tribunal: TJSP
Processo: 2256294-54.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal e ameaça. Revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida.
Advento de novo título para a custódia cautelar do paciente. Pressupostos [atuais] que autorizam o seguimento da cautelar distintos daqueles observados por ocasião da imposição da temporária. Impetração que somente impugnou a legalidade da segregação temporária.
Perda superveniente do objeto do

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal e ameaça. Revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida.
Advento de novo título para a custódia cautelar do paciente. Pressupostos [atuais] que autorizam o seguimento da cautelar distintos daqueles observados por ocasião da imposição da temporária. Impetração que somente impugnou a legalidade da segregação temporária.
Perda superveniente do objeto do writ.
Ordem de habeas corpus prejudicada.